Tribunal: TJSP
Processo: 1012992-37.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação Cível - Estabelecimentos de Ensino.

O pedido de gratuidade, formulado no curso do processo, tem efeito tão-somente a partir do momento do pedido - - Se não houve renovação da bolsa, o que não afronta o CDC, uma vez que não houve o preenchimento das condições acadêmicas para fazê-lo, correta a cobrança das mensalidades - Embora lamentável, situação financeira desfavorável não obriga o

Ementa:
Apelação Cível - Estabelecimentos de Ensino.

O pedido de gratuidade, formulado no curso do processo, tem efeito tão-somente a partir do momento do pedido - - Se não houve renovação da bolsa, o que não afronta o CDC, uma vez que não houve o preenchimento das condições acadêmicas para fazê-lo, correta a cobrança das mensalidades - Embora lamentável, situação financeira desfavorável não obriga o prestador do serviço a cobrar valor inferior ao devido - Sobre o débito decorrente de mensalidades do serviço educacional, incidem, sim, correção monetária, multa moratória e juros moratórios – Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários.

Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500585
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012992-37.2018.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WELLINGTON
DA SILVA MACEDO, é apelado FUNDAÇÃO ARMANDO ALVARES PENTEADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012992-37.2018.8.26.0004 -Voto no 44920 morf
2
Apelação Cível n.o 1012992-37.2018.8.26.0004
Apelante: Wellington da Silva Macedo
Apelada: Fundação Armando Alvares Penteado
Comarca: São Paulo (4a Vara Cível do Foro Regional da Lapa)
Juiz(a):
Renato Guanaes Simões Thomsen
VOTO N.o 44.920
Apelação Cível - Estabelecimentos de Ensino.
O pedido de gratuidade, formulado no curso do processo, tem
efeito tão-somente a partir do momento do pedido - - Se não
houve renovação da bolsa, o que não afronta o CDC, uma vez
que não houve o preenchimento das condições acadêmicas para
fazê-lo, correta a cobrança das mensalidades - Embora
lamentável, situação financeira desfavorável não obriga o
prestador do serviço a cobrar valor inferior ao devido - Sobre o
débito decorrente de mensalidades do serviço educacional,
incidem, sim, correção monetária, multa moratória e juros
moratórios – Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos
honorários.
Recurso desprovido, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 103/108 julgou procedente o
pedido para condenar o réu ao pagamento de R$26.620,61, além das verbas
sucumbenciais. Apela o réu fls. 110/125. Contrarrazões a fls. 129/136.
É o relatório.
O pedido de gratuidade, formulado no curso do
processo, tem efeito tão-somente ex nunc, e não abrange as verbas
sucumbenciais, às quais foi condenado, em momento anterior. Além disso, o
processo tramitou normalmente, em primeiro grau, sem que ao réu fosse
concedido o benefício, sendo certo que a declaração de pobreza somente foi
firmada após a r. sentença. Sendo assim, concedo o benefício da justiça
gratuita ao apelante, tão-somente a partir da interposição da apelação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012992-37.2018.8.26.0004 -Voto no 44920 morf
3
abrangendo, inclusive, o valor do preparo.
Todavia, no mérito, correta a procedência da
cobrança formulada contra o ora apelante.
Incontroverso que o aluno era bolsista parcial e, em
momento anterior ao período cobrado neste processo, pagava apenas metade
do valor devido pelo semestre do curso superior na FAAP. Todavia, não
houve renovação da bolsa, o que não afronta o CDC, uma vez que não houve
o preenchimento das condições acadêmicas para fazê-lo.
Ademais, não houve prova de pagamento sequer
parcial das mensalidades, tal como ocorria no período em que era bolsista.
Outrossim, não há cobrança excessiva. Foi o réu
quem optou por frequentar um curso em uma instituição de ensino que
cobrava uma mensalidade supostamente superior à renda mensal de sua
família. Embora lamentável, situação financeira desfavorável não obriga o
prestador do serviço a cobrar valor inferior ao devido.
Sendo assim, a r. sentença deve ser mantida por
seus próprios fundamentos, uma vez que suficientemente motivada, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte:
Embora o réu fosse beneficiado por bolsa de estudos nos
semestres anteriores ao cobrado, isso não implica a
prorrogação automática do benefício. Com efeito, conforme
orientações
constantes
do
campo
"OBSERVAÇÕES
IMPORTANTES", no próprio instrumento de "Requerimento de
Inscrição para Bolsa de Estudo Auxílio Suplementar" (fls.
78/79), cabia ao réu fazer a renovação do pedido de bolsa de
estudos. Aliás, os requisitos para o deferimento de tal
benefício constam do "Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais", de modo que o réu não pode alegar seu
desconhecimento (fls. 27). No mais, o pagamento integral das
mensalidades não constitui o único requisito para a concessão
e manutenção do benefício da bolsa, então, seu indeferimento
para o segundo semestre de 2016, ora em cobrança, não
ocorreu, exclusivamente, em razão do inadimplemento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012992-37.2018.8.26.0004 -Voto no 44920 morf
4
relação aos semestres anteriores. Ora, segundo a cláusula 9.D
do "Contrato de Prestação de Serviços Educacionais", o
indeferimento da bolsa também ocorre no caso de o aluno
possuir uma disciplina em dependência ou, ainda, ter sido
reprovado. (...) No caso dos autos, observa-se que o ex- aluno
possuía três disciplinas em dependência , quais sejam:
Estética, Comunicação e Religião e Rádio FAAP Criação e
Projeto (fls. 22). Aliás, como apontou a autora, por ocasião da
réplica, a cláusula 04 das condições gerais do requerimento
para bolsa também veda o deferimento do pleito para a
concessão do benefício nos casos em que o aluno seja
aprovado em progressão de semestre, como ocorre no caso
concreto (fls. 78 e 81). E, ainda que assim não fosse, caso o
aluno tivesse solicitado a prorrogação da bolsa de estudos -
frise-se, o que não o fez - mesmo assim deveria aguardar
eventual deferimento, prosseguindo-se ao pagamento das
mensalidades respectivas, conforme a cláusula 9.1 do
instrumento de adesão aos serviços educacionais prestados
pela ré (fls. 27). De tudo isso, é possível concluir que o réu não
efetivou o requerimento de prorrogação de bolsa de estudos,
como não "continuou a pagar meses alternados da
mensalidade, uma vez que acreditava que a sua bolsa de
estudos ainda continuava vigente" (fls. 52), conforme aduz,
pois tal alegação restou isolada nos autos, sem qualquer
comprovação documental (artigo 434 do CPC), único meio de
prova eficaz. Nesse contexto, cabia ao réu demonstrar o
pagamento das prestações relativas aos meses de setembro a
dezembro de 2016, mediante a juntada dos respectivos
recibos no momento do oferecimento da defesa (art. 434 do
CPC c/c art. 319 do CC), ônus do qual não se desincumbiu.
Aliás, embora o réu também alegue o excesso na cobrança,
não impugnou precisa e especificamente os cálculos que
instruem a inicial, ônus que também lhe cabia, mas que não
cumpriu (art. 341 c/c art. 434, ambos do Código de Processo
Civil). Tudo isso permite, portanto, reconhecer a mora
imputada ao réu quanto ao pagamento das mensalidades. Por
fim, o débito foi consolidado a partir da incidência de encargos
perfeitamente descritos no contrato, de naturezas diversas, e
cuja ciência, aliás, é inquestionável.
Por fim, sobre o débito decorrente de mensalidades
do serviço educacional, incidem, sim, correção monetária, multa moratória e
juros moratórios, tanto por previsão legal, quanto por disposição expressa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012992-37.2018.8.26.0004 -Voto no 44920 morf
5
contrato.
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
observando-se que: (1) fica deferido o benefício da justiça gratuita ao
apelante, a partir da interposição da apelação; (2) fica majorada a alíquota dos
honorários aos quais o apelante foi condenado para onze por cento, com
fundamento no art. 85, parágrafo 11, do CPC.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica